Tribunal: STF
Processo: Rcl 87019
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática do Eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1.018.867/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



     O reclamante relata que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização de exame criminológico para a análise da progressão de regime do paciente, condenado pela prática de dois crimes de roubo.



     Em face dessa decisão, a defesa ajuizou o mencionado habeas corpus perante o STJ, no qual obteve êxito em afastar a necessidade do exame criminológico.



     Em vista desses fatos, o reclamante alega que 



    “(...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Ressalta que



    “(...) o Supremo Tribunal Federal vem decidindo em sede de reclamações que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos dos autos, que considera a gravidade do crime, a reincidência, as circunstâncias do delito, traços da personalidade, dentre outros fundamentos, verbis: (...)”



    Ao final, requer,



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    (...)



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado, sem a necessidade do exame criminológico. 



    No entanto, o Tribunal de Justiça local reformou a decisão e determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:  



    “Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico, mesmo antes da vigência da Lei n.º 14.843/2024, não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na execução do crime acima da média. 



    E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra personalidade desabonadora apontada pela prática de delitos graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, além do histórico de falta grave durante o cumprimento de sua pena, não havendo como se analisar a possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja realizado o exame criminológico.



    (...)



    É certo que o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir. 



    Nesse sentido, ensina Julio Fabbrini Mirabete que ‘não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social’ (Execução Penal, ed. 9ª, 2000, p. 346). 



    Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, vez que todos esses elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao princípio da individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a sociedade.



    Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio ‘in dubio pro societate’, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento condicional, razão pela qual é necessária cautela na concessão de benefícios executórios.”(e-doc. 2, fls.14-17).



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.018.867/SP, apreciando os fundamentos transcritos acima, concedeu a ordem para restabelecer a decisão de primeira instância que deferiu a progressão do reclamante ao regime aberto, conforme segue:  



    “Nesse contexto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, a Corte estadual extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva, a longevidade da pena a cumprir, a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e poucas faltas antigas e reabilitadas, sem invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem afastar a progressão pretendida. 



    Portanto, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização de exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício ao paciente, segundo a qual estão presentes os requisitos para tanto. (e-doc. 4, fls. 27-31)



    Com efeito, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Exame criminológico. Progressão de regime. Súmula Vinculante 26. Fundamentação inidônea. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que havia concedido ordem para determinar a análise do pedido de progressão de regime de condenado, sem exigência de exame criminológico. 2. O ora agravante pedia a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça seria incompatível com progressão de regime prematura. 3. O Juízo das Execuções, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, determinou a realização do exame criminológico, com base na gravidade concreta dos delitos, reiteração delitiva e periculosidade do condenado. O STJ, contudo, concedeu a ordem para afastar a necessidade do exame, por considerar os fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal (STF) impugnada pelo presente agravo regimental julgou a reclamação improcedente, mantendo o entendimento do STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que dispensou a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, está em consonância com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. Os argumentos apresentados no agravo regimental são incapazes de infirmar a decisão impugnada. 6. A decisão reclamada (do STJ) está em consonância com a Súmula Vinculante 26, que exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos da execução da pena para a imposição do exame criminológico. Argumentos genéricos, como a quantidade ou gravidade abstrata dos delitos, não justificam a exigência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental desprovido. (Rcl 81259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/09/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia, Rel. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente